Tribunal: STF
Processo: HC 54102
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
Habeas Corpus. Reiteração, em parte, do pedido anteriormente denegado pelo S.T.F. Alegação de injustiça da sentença. Seu não cabimento em habeas corpus. Não conhecimento do pedido, quanto à primeira parte, e indeferimento, quanto à segunda.